Tribunal: TJSP
Processo: 1053335-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviços. Telefonia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na total procedência. EXAME: Relação contratual de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isentam o autor de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Autora que não comprovou o pedido de

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviços. Telefonia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na total procedência. EXAME: Relação contratual de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isentam o autor de demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito. Autora que não comprovou o pedido de cancelamento do serviço contratado em 2019. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova no caso implicaria obrigar a Fornecedora à produção de prova negativa, o que não se pode conceber. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da ré. Dano moral indenizável não configurado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*